Tribunal: TJDFT
Processo: 0739561-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0739561-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALFREDA ALIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Alfreda Alimentos e Serviços Eirelli ME em face da r. decisão (ID 19480657) que, nos autos da Execução movida pelo Banco do Brasil S/A, determinou a penhora de 30% (trinta por cento) do faturamento diário da Agravante. Nas razões recursais (ID 19480653) a Ré/Agravante deduz proposta de acordo para pagamento do débito, em parcelas não superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O Autor/Agravado, por meio de petição de contrarrazões (ID 20162703), manifesta o interesse em relação à proposta de pagamento da dívida formulada pela Ré nas razões do Agravo de Instrumento e, inclusive, disponibiliza número telefônico para viabilizar a composição. Em consulta ao processo de origem, verifico que a Ré/Agravante informou a celebração de acordo e requereu a suspensão do feito (ID 75504560 na origem). Diante desse cenário, às partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, informarem sobre a realização de acordo, cabendo à Ré/Agravante se manifestar, ainda, sobre o interesse no julgamento do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator